Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A RIGOR. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 6°, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO.
1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico.
2. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o autor tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art. 6°, III, da legislação consumerista.
3. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, que, inclusive, utilizou o cartão de crédito para realizar saques e compras, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que o autor tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado.
4. Recurso de apelação desprovido.